Tribunal: STJ
Processo: 5016601-68.2015.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1962118 - RS (2021/0165735-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: APARECIDA JOSEFA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO MIGUEL - PR045264
LUIS ALBERTO MIRANDA - PR045648
INTERES.
: FUNDAÇÃO FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU -
VIZIVALI
ADVOGADO
: AUGUSTO BECKER - RS093239
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ALEX YOSHIO SUGAYAMA - PR055504
INTERES.
: IESDE BRASIL S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
EMENTA
ADMINISTRATIVO,
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC/2015
(ART. 219, § 1o, DO CPC/1973). RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. TEORIA DA
APARÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AO
LITISCONSORTE CITADO TARDIAMENTE. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ART. 204, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
ART. 240, § 3o, DO CPC/2015. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.131
/STJ) foi assim delimitada: "Definir se, nas ações que tenham como objeto o Tema
Repetitivo 928/STJ, a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da
ação, nos termos do disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015 (art. 219, § 1o, do CPC
/1973), deve ocorrer também quando a citação da parte legítima se der fora do prazo
prescricional, caso a demora no ato citatório decorra do reconhecimento da existência
de litisconsórcio passivo necessário durante a tramitação do feito.".
2. A matéria de fundo discutida no Tema 928/STJ refere-se à validade do Curso de
Capacitação para Docentes instituído pelo Estado do Paraná em 2002, em parceria
com a Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – Vizivali, na modalidade
Documento eletrônico VDA47493662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d66a6603-67fb-4fe2-b973-f22a9437385a

semipresencial, destinado aos professores que atuavam na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental. Embora autorizado pelo Conselho
Estadual de Educação, com fundamento no art. 87, § 3o, III, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, os diplomas não foram reconhecidos pelo Ministério da Educação
e Cultura – MEC, ensejando o ajuizamento de milhares de ações judiciais. À época, a
jurisprudência oscilava quanto à legitimidade passiva da União, de modo que muitas
ações foram ajuizadas tão somente contra o Estado do Paraná e a instituição de
ensino, perante a Justiça Estadual. No julgamento do Tema Repetitivo 584/STJ, esta
Corte decidiu pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre
a União, o Estado do Paraná e a Faculdade Vizivali, o que ensejou, no curso do
processo, o declínio da competência para a Justiça Federal. Por essa razão, em muitos
casos, a União só foi citada após o transcurso do prazo prescricional.
3. Posteriormente, no julgamento do Tema Repetitivo 928/STJ, reconheceu-se a
regularidade do Curso de Capacitação instituído pelo Estado do Paraná, e a
responsabilidade dos envolvidos foi definida com base na situação individual dos
alunos matriculados no curso: (i) em se tratando de professor com vínculo formal com
instituição pública ou privada, a União é exclusivamente responsável pelo registro do
diploma e pela indenização pelos danos causados; (ii) nos casos de professores
voluntários ou com vínculo precário, a União responde pelo registro, mas a indenização
deve ser suportada solidariamente pela União e pelo Estado do Paraná; (iii) quanto aos
estagiários, não há direito ao registro do diploma, cabendo à Faculdade Vizivali a
responsabilidade exclusiva por eventuais danos.
4. Nesse contexto, é necessário definir se, nos casos relacionados ao Tema Repetitivo
928/STJ, os efeitos da citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali —
contra os quais a ação foi inicialmente proposta — se estendem também à União, que
somente foi citada após o decurso do prazo prescricional, devido ao reconhecimento,
no curso do processo, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário.
5. A prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, com efeitos
retroativos à data de ajuizamento da ação, desde que a citação válida da parte legítima
ocorra dentro do prazo legal. É o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil e o art. 240, §
1o, do CPC/2015 (art. 219, § 1o, do CPC/1973). Em caso de aparente legitimidade
passiva dos réus inicialmente demandados — situação que autoriza a aplicação da
Teoria da Aparência —, esta Corte reconhece que a citação será considerada válida
para fins de interrupção da prescrição em relação aos demais réus que venham a
integrar o polo passivo após o decurso do prazo prescricional. Esse raciocínio decorre
do entendimento de que a caracterização da prescrição pressupõe, além do transcurso
do tempo, a possibilidade de exercício do direito de ação e a inércia do seu titular.
6. Além da Teoria da Aparência, há outro fundamento jurídico relevante que permite
estender a interrupção do prazo prescricional ao litisconsorte cuja citação se deu após
o prazo prescricional: a solidariedade. Nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, a
interrupção operada contra um devedor solidário estende-se aos demais. Assim, a
Documento eletrônico VDA47493662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d66a6603-67fb-4fe2-b973-f22a9437385a

solidariedade reconhecida entre os réus reforça o entendimento de que os efeitos da
interrupção da prescrição decorrente da citação válida do Estado do Paraná e da
Faculdade Vizivali alcançam também a União, ainda que sua citação tenha ocorrido
após o decurso de cinco anos do ajuizamento da ação.
7. Ademais, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 106/STJ, proposta
a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Também por essa razão, nas ações relacionadas ao Tema 928/STJ, a parte não pode
ser prejudicada pela demora na citação da União, imputável exclusivamente ao serviço
judiciário. Essa solução prestigia não apenas a segurança jurídica, mas também a
efetividade da tutela jurisdicional e a boa-fé objetiva, pilares estruturantes do Estado
Democrático de Direito.
8. Este Tema Repetitivo 1.131/STJ tem o objetivo de firmar tese vinculante sobre os
efeitos interruptivos da prescrição a serem observados especificamente nos casos
abrangidos pelo Tema 928/STJ, não sendo possível estender sua
a
ratio decidendi
processos com situações fático-jurídicas distintas, por ausência de similitude.
9. Tese jurídica firmada: "Nas ações relacionadas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a
citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de
interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos retroativos à data da
propositura da ação. Esse entendimento aplica-se inclusive aos casos em que a
citação da União tenha ocorrido após o decurso de cinco anos desde o ajuizamento da
demanda, quando essa demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em
razão do reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário".
10. Caso concreto: recurso especial da União conhecido e não provido.
11. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer do recurso
especial da União e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo 1131:
Nas ações relacionadas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a citação válida do
Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de interromper a prescrição
também em relação à União, com efeitos retroativos à data da propositura da ação.
Esse entendimento aplica-se inclusive aos casos em que a citação da União tenha
ocorrido após o decurso de cinco anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa
demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do
reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47493662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d66a6603-67fb-4fe2-b973-f22a9437385a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47493662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/05/2025 19:14:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d66a6603-67fb-4fe2-b973-f22a9437385a

RECURSO ESPECIAL No 1962118 - RS (2021/0165735-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: APARECIDA JOSEFA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO MIGUEL - PR045264
LUIS ALBERTO MIRANDA - PR045648
INTERES.
: FUNDAÇÃO FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU -
VIZIVALI
ADVOGADO
: AUGUSTO BECKER - RS093239
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ALEX YOSHIO SUGAYAMA - PR055504
INTERES.
: IESDE BRASIL S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
EMENTA
ADMINISTRATIVO,
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.
RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC/2015
(ART. 219, § 1o, DO CPC/1973). RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. TEORIA DA
APARÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AO
LITISCONSORTE CITADO TARDIAMENTE. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ART. 204, I, DO CÓDIGO CIVIL. DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO.
ART. 240, § 3o, DO CPC/2015. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DESTE STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.131
/STJ) foi assim delimitada: "Definir se, nas ações que tenham como objeto o Tema
Repetitivo 928/STJ, a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da
ação, nos termos do disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015 (art. 219, § 1o, do CPC
/1973), deve ocorrer também quando a citação da parte legítima se der fora do prazo
prescricional, caso a demora no ato citatório decorra do reconhecimento da existência
de litisconsórcio passivo necessário durante a tramitação do feito.".
2. A matéria de fundo discutida no Tema 928/STJ refere-se à validade do Curso de
Capacitação para Docentes instituído pelo Estado do Paraná em 2002, em parceria
com a Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – Vizivali, na modalidade
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

semipresencial, destinado aos professores que atuavam na educação infantil e nas
quatro primeiras séries do ensino fundamental. Embora autorizado pelo Conselho
Estadual de Educação, com fundamento no art. 87, § 3o, III, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, os diplomas não foram reconhecidos pelo Ministério da Educação
e Cultura – MEC, ensejando o ajuizamento de milhares de ações judiciais. À época, a
jurisprudência oscilava quanto à legitimidade passiva da União, de modo que muitas
ações foram ajuizadas tão somente contra o Estado do Paraná e a instituição de
ensino, perante a Justiça Estadual. No julgamento do Tema Repetitivo 584/STJ, esta
Corte decidiu pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre
a União, o Estado do Paraná e a Faculdade Vizivali, o que ensejou, no curso do
processo, o declínio da competência para a Justiça Federal. Por essa razão, em muitos
casos, a União só foi citada após o transcurso do prazo prescricional.
3. Posteriormente, no julgamento do Tema Repetitivo 928/STJ, reconheceu-se a
regularidade do Curso de Capacitação instituído pelo Estado do Paraná, e a
responsabilidade dos envolvidos foi definida com base na situação individual dos
alunos matriculados no curso: (i) em se tratando de professor com vínculo formal com
instituição pública ou privada, a União é exclusivamente responsável pelo registro do
diploma e pela indenização pelos danos causados; (ii) nos casos de professores
voluntários ou com vínculo precário, a União responde pelo registro, mas a indenização
deve ser suportada solidariamente pela União e pelo Estado do Paraná; (iii) quanto aos
estagiários, não há direito ao registro do diploma, cabendo à Faculdade Vizivali a
responsabilidade exclusiva por eventuais danos.
4. Nesse contexto, é necessário definir se, nos casos relacionados ao Tema Repetitivo
928/STJ, os efeitos da citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali —
contra os quais a ação foi inicialmente proposta — se estendem também à União, que
somente foi citada após o decurso do prazo prescricional, devido ao reconhecimento,
no curso do processo, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário.
5. A prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, com efeitos
retroativos à data de ajuizamento da ação, desde que a citação válida da parte legítima
ocorra dentro do prazo legal. É o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil e o art. 240, §
1o, do CPC/2015 (art. 219, § 1o, do CPC/1973). Em caso de aparente legitimidade
passiva dos réus inicialmente demandados — situação que autoriza a aplicação da
Teoria da Aparência —, esta Corte reconhece que a citação será considerada válida
para fins de interrupção da prescrição em relação aos demais réus que venham a
integrar o polo passivo após o decurso do prazo prescricional. Esse raciocínio decorre
do entendimento de que a caracterização da prescrição pressupõe, além do transcurso
do tempo, a possibilidade de exercício do direito de ação e a inércia do seu titular.
6. Além da Teoria da Aparência, há outro fundamento jurídico relevante que permite
estender a interrupção do prazo prescricional ao litisconsorte cuja citação se deu após
o prazo prescricional: a solidariedade. Nos termos do art. 204, § 1o, do Código Civil, a
interrupção operada contra um devedor solidário estende-se aos demais. Assim, a
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

solidariedade reconhecida entre os réus reforça o entendimento de que os efeitos da
interrupção da prescrição decorrente da citação válida do Estado do Paraná e da
Faculdade Vizivali alcançam também a União, ainda que sua citação tenha ocorrido
após o decurso de cinco anos do ajuizamento da ação.
7. Ademais, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 106/STJ, proposta
a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Também por essa razão, nas ações relacionadas ao Tema 928/STJ, a parte não pode
ser prejudicada pela demora na citação da União, imputável exclusivamente ao serviço
judiciário. Essa solução prestigia não apenas a segurança jurídica, mas também a
efetividade da tutela jurisdicional e a boa-fé objetiva, pilares estruturantes do Estado
Democrático de Direito.
8. Este Tema Repetitivo 1.131/STJ tem o objetivo de firmar tese vinculante sobre os
efeitos interruptivos da prescrição a serem observados especificamente nos casos
abrangidos pelo Tema 928/STJ, não sendo possível estender sua
a
ratio decidendi
processos com situações fático-jurídicas distintas, por ausência de similitude.
9. Tese jurídica firmada: "Nas ações relacionadas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a
citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de
interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos retroativos à data da
propositura da ação. Esse entendimento aplica-se inclusive aos casos em que a
citação da União tenha ocorrido após o decurso de cinco anos desde o ajuizamento da
demanda, quando essa demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em
razão do reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário".
10. Caso concreto: recurso especial da União conhecido e não provido.
11. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, recurso especial interposto pela
UNIÃO, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado
(fls. 1.139-1.140):

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. VIZIVALI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A FAVOR DA UNIÃO.
INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROFESSORA. VÍNCULO PRECÁRIO.
SOLIDARIEDADE DA UNIÃO E ESTADO DO PARANÁ. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. Reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a
União, o Estado do Paraná e a Faculdade VIZIVALI nas ações desta
natureza, com o reconhecimento de responsabilidade (exclusiva ou
solidária) da União nos casos em que o aluno atuou como docente, a
citação válida dos demais litisconsortes opera efeitos também em
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

relação ao ente federado, inclusive para fins de interrupção da
prescrição, nos termos do artigo 204, §1o, do Código Civil.
2. Considerando o entendimento que se consolidou no Tema 928/STJ,
três hipóteses são possíveis em processos objetivando registro de
diploma e indenização por danos causados:
2.1. Tratando-se de professor com vínculo formal com instituição pública
ou privada, a União é a responsável exclusiva, civil e
administrativamente, pelo registro do diploma e pela indenização em
razão dos danos causados; 2.2. Tratando-se de professor com vínculo
precário ou voluntário com instituição pública ou privada, a União e o
Estado do Paraná são responsáveis solidariamente, civil e
administrativamente, pelo registro do diploma e pela indenização em
razão dos danos causados; 2.3. Tratando-se de estagiário, não há
direito ao registro do diploma, arcando a Faculdade VIZIVALI com a
indenização decorrente.
3. No caso em exame, a autora era professora (regente de classe) com
vínculo precário perante instituição pública. Logo, nos termos da tese
firmada, a responsabilidade é solidária da União e do Estado do Paraná
pela indenização devida à autora.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão datada de
, concluiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
03/10/2019
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em diante. A decisão
foi tomada no julgamento de embargos de declaração no Recurso
Extraordinário (RE) 870.974, com repercussão geral reconhecida.
Opostos embargos declaratórios, em 2o Grau, foram eles acolhidos, nos
seguintes termos (fl. 1.182):

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
HIPÓTESES.
PREQUESTIONAMENTO.
- São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.
- A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após
o devido contraditório (artigo 1.023, § 2o, do CPC).
- Não há a necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e
constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os
citados pelas partes.
- Embargos acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento.

Em seu recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, a União alega:
a) ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, ao argumento de que o Tribunal de
origem teria se omitido quanto aos fundamentos relacionados à prescrição (fls. 1.201-
1.202);
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

b) ofensa ao art. 1o do Decreto 20.910/1932, aos arts. 240, § 1o, e 487, II, do
CPC/2015, bem como aos arts. 202, I e 204 do Código Civil, sustentando que a
interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura da ação, nos termos
do disposto no art. 240, § 1o do CPC/2015 (art. 219, § 1o do CPC/1973), quando a
citação da parte legítima ocorrer dentro do prazo prescricional. Afirma, ainda, que a
extensão dos efeitos interruptivos da prescrição aos demais réus apenas seria possível
em caso de litisconsórcio unitário — o que, segundo argumenta, não se verifica nos
autos (fls. 1.203-1.204).
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso especial,
com a consequente anulação do acórdão recorrido, para que os autos retornem ao
Tribunal de origem, a fim de que sejam devidamente analisadas as questões
suscitadas nos embargos de declaração. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do
acórdão, com o reconhecimento da prescrição quinquenal, invertendo-se os ônus
sucumbenciais (fl. 1.207).
Após transcorrido o prazo para oferecimento das contrarrazões (fls. 1.219-
1.220), sobreveio decisão de inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.223-1.228).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 1.243-1.255), os autos foram remetidos a
esta Corte Superior.
Na sequência, o então Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e
de Ações Coletivas do STJ deu provimento ao agravo para convertê-lo em recurso
especial, determinando a manifestação das partes e do Ministério Público Federal
acerca da possível afetação do recurso ao rito dos repetitivos (fls. 1.269-1.272).
A União manifestou-se favoravelmente à afetação da controvérsia ao rito
previsto no art. 1.036 do CPC/2015 (fls. 1.281-1.290).
O
federal também se pronunciou pela
Parquet
viabilidade de afetação da
matéria (fls. 1.291-1.297).
Na sessão de julgamento de
, decidiu a Primeira Seção do STJ pela
2/3/2022
afetação deste recurso ao regime dos repetitivos, juntamente com o REsp n. 1.976.624
/RS, restando assim delimitada a controvérsia:

Definir, nas ações que tenham como objeto o Tema Repetitivo 928/STJ,
se a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da
ação, nos termos do disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015 (art. 219, §
1o, do CPC/1973), deve ocorrer também quando a citação da parte
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

legítima se der fora do prazo prescricional, caso a demora no ato
citatório decorra do reconhecimento da existência de litisconsórcio
passivo necessário durante a tramitação do feito.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso
da União, com a seguinte ementa (fl. 1.335):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO
CONTROVERTIDA CORRELATA AO TEMA REPETITIVO N. 928/STJ.
RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC/2015 (ART. 219, §
1o, DO CPC/1973). CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA FORA DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DEMORA DO ATO CITATÓRIO DECORRENTE DO
RECONHECIMENTO
DA
EXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS LITISCONSORTES
PASSIVOS NECESSÁRIOS. ART. 204 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA OU ATO DESIDIOSO DO AUTOR DA AÇÃO. SÚMULA N. 106
/STJ: PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Os autos me foram atribuídos, por sucessão, em
.
24/11/2023
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia jurídica afetada
neste Tema Repetitivo 1.131/STJ foi assim sintetizada: "Definir, nas ações que tenham
como objeto o Tema Repetitivo 928/STJ, se a retroação da interrupção da prescrição à
data da propositura da ação, nos termos do disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015
(art. 219, § 1o, do CPC/1973), deve ocorrer também quando a citação da parte legítima
se der fora do prazo prescricional, caso a demora no ato citatório decorra do
reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário durante a tramitação
do feito.".
Nesse contexto, a adequada delimitação da controvérsia exige uma breve
contextualização histórica do Tema 928/STJ, antes de se ingressar no mérito da
questão.

1. Contextualização e delimitação do tema

Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

A matéria de fundo discutida no Tema Repetitivo 928/STJ refere-se à
regularidade do Curso de Capacitação para Docentes, instituído pelo Estado do
Paraná em 2002, em parceria com a Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu –
Vizivali, na modalidade semipresencial, destinado aos professores que atuavam na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental.
O curso foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná, com
fundamento no art. 87, § 3o, III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Este
dispositivo previa, em caráter transitório, que os Estados e Municípios poderiam
realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando
inclusive, os recursos da educação a distância.
Após alguns anos do implemento do programa, pairou incerteza quanto à
validade do Curso de Capacitação ofertado pela Faculdade Vizivali – e, por
conseguinte, dos diplomas por ela expedidos –, porquanto o seu credenciamento teria
sido efetuado pelo Estado do Paraná, ente que não detinha competência para tanto.
O Conselho Nacional de Educação, em um primeiro momento, reconheceu a
validade do programa. Posteriormente reviu seu posicionamento, sob o argumento de
que o credenciamento da Faculdade Vizivali deveria ter sido realizado pela União, nos
termos do art. 80, § 1°, da LDB. Em razão disso, posicionou-se pela irregularidade do
curso e, consequentemente, pela impossibilidade de registro dos diplomas.
A situação prejudicou cerca de 30 mil alunos que concluíram o Curso de
Capacitação para Docentes entre os anos de 2002 e 2007. Milhares de ações foram
ajuizadas na Justiça Estadual contra o Estado do Paraná e a instituição de ensino,
objetivando a expedição do diploma e/ou o pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
À época, a jurisprudência oscilava quanto à legitimidade passiva da União e
à competência para o julgamento das ações, de modo que muitas ações foram
regularmente processadas e julgadas no âmbito da Justiça Estadual.
Somente em
o entendimento foi uniformizado, quando a Primeira
24/4/2013
Seção desta Corte, ao julgar o Tema Repetitivo 584/STJ, sob a relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, reconheceu que a União deveria integrar o polo passivo das
ações relativas ao curso semipresencial ministrado pela Faculdade Vizivali, no âmbito
do programa instituído pelo Estado do Paraná, tendo em vista que a controvérsia
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

envolvia a definição do ente federativo competente para o credenciamento do referido
curso superior.
A tese jurídica firmada restou assim redigida:

Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de
credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da
Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é
inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual
deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art.
109, I, da Constituição Federal de 1988. (REsp n. 1.344.771/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
)
24/4/2013
29/8/2013
02/08/2013

Em resumo, a Primeira Seção reconheceu a necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário entre União, o Estado do Paraná e a Faculdade
Vizivali, sem, no entanto, analisar a extensão da responsabilidade de cada litisconsorte
pelos prejuízos causados aos alunos.
Nos anos seguintes, o tema continuou sendo amplamente debatido nesta
Corte. Por muito tempo, prevaleceu o entendimento de que os Estados não detinham
competência para credenciar instituições de ensino superior que ministram cursos a
distância, tendo em vista o disposto no art. 80, § 1°, da LDB, que atribui essa
competência à União. Por essa razão, afastava-se a responsabilidade civil da União,
sob o argumento de que ela não havia contribuído para os danos sofridos pelos alunos.
Nesse sentido, cito alguns precedentes de ambas as Turmas integrantes
desta Primeira Seção: AgRg no REsp n. 1.493.557/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
; REsp n. 1.488.002/PR, relator
26/2/2016
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; REsp n. 1.486.330/PR,
1/7/2015
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgRg no
24/2/2015
REsp n. 1.503.213/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.481.816/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães,
13/5/2015
Segunda Turma, DJe de
.
3/6/2015
Em
, esta Corte julgou o Tema Repetitivo 928/STJ, de relatoria do
8/11/2017
Ministro Og Fernandes, com o objetivo de definir: (i) a possibilidade de expedição de
diploma do curso ministrado pela Faculdade Vizivali na modalidade semipresencial; e
(ii) a eventual responsabilização da União, do Estado do Paraná e da instituição de
ensino pelos danos decorrentes da negativa na entrega dos diplomas.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Na ocasião, reconheceu-se a regularidade do Curso de Capacitação
instituído pelo Estado do Paraná, com fundamento na Lei n. 10.172/2001, que instituiu
o Plano Nacional de Educação, e na regra de transição prevista no art. 87, § 3o, III, da
LDB, que permitia que Estados e Municípios realizassem programas de capacitação
para todos os professores em exercício, inclusive por meio de educação a distância.
Por sua vez, a responsabilidade dos envolvidos foi definida com base na
situação individual dos alunos matriculados no curso: (i) em se tratando de professor
com vínculo formal com instituição pública ou privada, a União é exclusivamente
responsável pelo registro do diploma e pela indenização pelos danos causados; (ii) nos
casos de professores voluntários ou com vínculo precário, a União responde pelo
registro, mas a indenização deve ser suportada solidariamente pela União e pelo
Estado do Paraná; (iii) quanto aos estagiários, não há direito ao registro do diploma,
cabendo à Faculdade Vizivali a responsabilidade exclusiva por eventuais danos.
Nesse contexto, antes do julgamento dos Temas Repetitivos 584/STJ e 928
/STJ, havia fundada divergência jurisprudencial quanto à legitimidade passiva e
responsabilidade da União, o que justificou o ajuizamento de inúmeras ações na
Justiça Estadual, apenas contra o Estado do Paraná e a Vizivali.
No caso concreto do REsp 1.976.624/RS, por exemplo, a ação ordinária foi
proposta na Justiça Estadual em
(fl. 8),
23/7/2012
quando ainda não havia consenso
quanto à legitimidade passiva da União. O processo seguiu seu curso, com a citação
do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali e, em
, foi proferida sentença de
3/4/2013
procedência do pedido, reconhecendo a responsabilidade do Estado do Paraná e

condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 348-362). Em
, no julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná declinou, de
8/3/2016
ofício, da competência para a Justiça Federal, ao reconhecer a necessidade de
inclusão da União no polo passivo. Não foi interposto recurso pelas partes, e o trânsito
em julgado foi certificado em
(fl. 584).
6/6/2016
Os autos somente foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região em
(fl. 587). Incluído o processo em pauta, o Tribunal, em
,
21/2/2018
4/6/2019
reconheceu o interesse jurídico da União, anulou a sentença proferida na Justiça
Estadual e determinou a remessa dos autos à primeira instância, para distribuição a
uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Paraná (fls. 605-610). Somente em
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

, mais de sete anos após o ajuizamento da ação, o Juiz Federal da 6a Vara
10/10/2019
de Curitiba determinou a citação da União (fls. 1.127-1.128).
A União, por sua vez, sustenta que a retroação da interrupção da prescrição
à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC/2015 (art. 219, §
1o, do CPC/1973), somente é possível quando a citação da parte legítima ocorrer
dentro do prazo prescricional. Defende que, no caso concreto, sua citação somente foi
efetivada quando já transcorridos mais de cinco anos desde o ajuizamento da ação.
Dessa forma, a controvérsia a ser enfrentada neste Tema 1.131/STJ é
definir se, nas ações relativas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a interrupção da prescrição
deve retroagir à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC
/2015 (art. 219, § 1o, do CPC/1973), mesmo quando a citação da parte legítima — que

não integrava o polo passivo originalmente — ocorrer após o implemento do prazo
prescricional, em razão do reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário.
Feitos estes esclarecimentos, avanço, então, ao cerne da controvérsia.

2. A interrupção da prescrição pelo despacho que determina a citação (art.
e
202, I, do Código Civil
art. 240, § 1o, do CPC/2015, correspondente ao art. 219, § 1o,
do CPC/1973), sob a ótica da Teoria da Aparência
O conceito de prescrição pode ser extraído da análise do art. 189 do Código
Civil, segundo o qual "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se
extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206".
A prescrição, portanto, corresponde à perda da pretensão de reparação do
direito violado, em razão da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei.
No caso dos autos, por envolver a Fazenda Pública, aplica-se o Decreto n.
20.910/1932, cujo art. 1o determina que o prazo prescricional para as dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios – bem como para todo direito ou ação contra
as Fazendas Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza – é
de cinco anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhes deu origem.
Quanto ao termo inicial da contagem, a doutrina tradicionalmente o fixa no
nascimento da pretensão, ou seja, a partir da violação do direito. Contudo, essa
perspectiva vem sendo relativizada pela jurisprudência, que tem adotado a teoria da
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

, segundo a qual o prazo começa a fluir a partir do conhecimento da lesão ao
actio nata
direito, e não da lesão em si, conferindo à teoria um viés subjetivo (GARCIA JUNIOR,
Vanderlei; ROSSINI, Luiz Felipe.
. São Paulo: Expressa, 2023,
Prescrição e decadência
p. 30).
Nos casos ora examinados, a pretensão nasce a partir da ciência da
negativa de expedição do diploma. Na prática, quando não comprovada a data da
ciência, o termo inicial da prescrição tem sido fixado na data da publicação do Parecer
n. 139/2007, exarado pelo Conselho Nacional de Educação, no Diário Oficial da União
(27/8/2007), por ser o ato oficial que declarou as irregularidades no Programa de
Capacitação para a Docência oferecido pela Faculdade Vizivali e a consequente
invalidade dos diplomas por ela expedidos.
Retomando o cerne do presente tema repetitivo, impõe-se a análise do art.
202 do Código Civil e do art. 240, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219, § 1o,
do CPC/1973), que tratam da eficácia interruptiva da prescrição.
A interrupção da prescrição ocorre durante o curso do prazo prescricional e
tem como efeito a eliminação do tempo já decorrido, com o reinício da contagem.
Diferentemente da suspensão, que apenas paralisa temporariamente o prazo, a
interrupção impede o aproveitamento do período anterior, fazendo com que o prazo
recomece integralmente após o marco interruptivo.
Admite-se a interrupção da prescrição quando o titular manifesta, pelas
formas previstas em lei, a intenção de exercer o seu direito, ou quando o devedor o
reconhece de forma inequívoca.
Os atos interruptivos estão elencados no art. 202 do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma
, dar-se-á:
vez
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em
concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data
do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a
interromper.

Dentre as previsões legais de interrupção, importa ao tema em exame a
constante do inciso I do art. 202 do Código Civil, segundo a qual a interrupção se dá
pelo despacho do juiz que ordena a citação, ainda que incompetente, desde que
promovida no prazo e na forma da lei processual.
O efeito interruptivo da prescrição pela citação está disciplinado também no
art. 219,
e § 1o, do CPC/1973, vigente à época dos fatos analisados na presente
caput
ação:

Art. 219.
torna prevento o juízo, induz litispendência e
A citação válida
faz litigiosa a coisa; e,
,
ainda quando ordenada por juiz incompetente
constitui em mora o devedor e
.
interrompe a prescrição
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da
ação.
§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela
demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Semelhante regra foi mantida no art. 240 do novo Código de Processo Civil:

Art. 240.

A citação válida,
ainda quando ordenada por juízo
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em
incompetente,
mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se
aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
.
exclusivamente ao serviço judiciário

A interpretação conjunta desses dispositivos evidencia que a interrupção da
prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da
propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei
processual.
A validade do ato citatório é, portanto, condição indispensável para a
eficácia interruptiva da prescrição. Em outras palavras, somente a citação válida e
tempestiva da parte legítima tem o condão de interromper a prescrição.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

No caso, a União defende que a retroação da interrupção da prescrição à
data da propositura da ação somente é possível quando a citação da parte legítima
ocorrer dentro do prazo prescricional.
Nesse contexto, é necessário definir se os efeitos da citação válida do
Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali — contra os quais a ação foi inicialmente
proposta — se estendem também à União, que somente foi citada após o decurso do
prazo prescricional, devido ao reconhecimento, no curso do processo, da necessidade
de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Sobre o tema, há diversos precedentes desta Corte no sentido de que o
endereçamento da ação à parte ilegítima não permite a interrupção do prazo
prescricional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.990.473/CE, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp n. 1.895.645
19/8/2022
/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
1/7/2021
REsp 1.878.914/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/10/2020
; REsp n. 1.527.157/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
DJe de
.
8/6/2018
Dentre os precedentes acima citados, destaca-se o REsp 1.527.157/PR, de
relatoria do saudoso Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. De acordo com o relator,
para que se configure a interrupção e a retroação do prazo prescricional, é
imprescindível o preenchimento dos requisitos da petição inicial e a citação válida e
tempestiva da parte legitimada.
Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
Para a retroação do efeito interruptivo oriundo da citação tenho que é
imperioso que o ato cientificatório ocorra na pessoa daquele contra o
qual se postula a condenação à prestação cujo prazo prescricional
. Com efeito,
encontra-se em curso
apenas a citação hígida e tempestiva
da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, conciliando-se,
a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e,
ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito
próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição
Não
e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.
se justificaria ter o legislador eleito a conjugação da citação válida ao
despacho que a ordena, se bastasse para a interrupção do prazo
prescricional o mero ajuizamento da ação contra qualquer pessoa que
não aquele materialmente responsável pela satisfação da obrigação. Na
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

hipótese dos autos, ademais, sequer se trata de hipótese em que a
legitimidade passiva para a causa poderia ser considerada
controvertida.
[...]
Por outro lado, o momento em que a citação válida é realizada revela-se
essencial para a interrupção da contagem da prescrição, pois não se
poderá interromper o prazo escoado, cuja prescrição já se implementou,

em não tendo sido o autor diligente em realizar a devida citação. Se, por
ato imputável ao credor - e não à máquina judiciária -, a citação não se
faz tempestiva e na forma da lei processual, não haverá falar em
.
retroação da interrupção do prazo prescricional (REsp n. 1.527.157/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
).
8/6/2018

Posteriormente, a Corte Especial enfrentou a controvérsia no julgamento do
EAREsp 1.294.919/PR, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, ocasião em que reafirmou
o entendimento de que a citação dirigida à parte ilegítima não possui eficácia
interruptiva da prescrição. No entanto, à semelhança do decidido no REsp 1.527.157
/PR, foi ressalvada a situação excepcional dos casos em que haja fundada dúvida
quanto à legitimidade passiva, circunstância em que se admitiria a interrupção do prazo
prescricional.
O julgado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR
PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE ILEGÍTIMA. CITAÇÃO
VÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002 E
ART. 219, CAPUT E § 1.o, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 1.o, DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E
CPC/2015).
ACOLHIDOS.
1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda
quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que
retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC
/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito
interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação,
"se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".
3. É consequência inarredável das normas de regência que não há
interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da
implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à
administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo
antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima,
claramente não foi observada a forma da lei processual e, por
conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional.
4. Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, não há falar em dúvida
acerca da parte legítima - o que, eventualmente, poderia ensejar a
mitigação desse entendimento acerca da interrupção do prazo
prescricional -, porquanto as ações foram propostas apenas em face da
União, parte já reconhecidamente ilegítima à época, em razão do
julgamento do REsp n.o 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, sob o rito
25/11/2009
18/12/2009
dos recursos repetitivos (Tema 193) e da edição da Súmula n.o 447
"Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de
/STJ:
restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus
servidores." (Súmula n.o 447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
28/04/2010
13/05/2010
5. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, cassando o
acórdão embargado da Segunda Turma, conhecer do agravo em
recurso especial e dar provimento ao recurso especial do ESTADO DO
PARANÁ, a fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia
declarado a prescrição da pretensão dos Autores, com a consequente
extinção do processo, com base no art. 269, inciso IV, do CPC/1973.
(EAREsp 1.294.919/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,

julgado em
, DJe
).
05/12/2018
13/12/2018

Infere-se dessa fundamentação que, em caso de aparente legitimidade
passiva, a citação do primeiro réu será considerada válida para fins de interrupção da
prescrição
integrar o polo passivo mesmo
em relação a outros réus que venham a
após o decurso do prazo prescricional.
Esse entendimento decorre da aplicação da Teoria da Aparência, segundo a
qual se reconhece a validade de um ato jurídico quando realizado com base em uma
situação aparente, mesmo que não corresponda à realidade.
Logo, à luz da Teoria da Aparência e dos princípios da segurança jurídica e
da razoabilidade, não se pode prejudicar a parte que, em um cenário de incerteza
sobre a legitimidade passiva da União, direcionou a ação apenas contra aqueles que
acreditava serem realmente os responsáveis pelo fato.
O reconhecimento da prescrição nestes casos não pode se dar de forma
automática, sem considerar as particularidades do caso concreto.
A
do art. 240, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 219
ratio essendi
do CPC/1973) e do art. 202, I, do Código Civil, é justamente proteger o autor diligente e
de boa-fé que buscou o Judiciário em tempo hábil.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Nessa linha, quando o autor propõe a ação contra aquele que, com base em
elementos razoáveis, acreditava ser o legítimo responsável — situação que autoriza a
aplicação da Teoria da Aparência —, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de
interrupção da prescrição.
A exemplo, citam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO.
IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
VÁLIDA. INTERRUPÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.
83 DA SÚMULA DO STJ.
I - Servidores ajuizaram ação objetivando compelir o Estado do Paraná
a restituir os valores integrais do imposto de renda retidos na fonte, em
2007, sobre as férias não gozadas por necessidade de serviço e o
respectivo terço constitucional. Na sentença reconheceu-se a prescrição
da pretensão. No Tribunal a quo a sentença foi reformada.
II - Esta Corte tem o entendimento de que a citação válida interrompe a
prescrição ainda que ordenada pelo juízo incompetente, como no caso
dos autos, em que o juízo federal ordenou a citação na ação em que
Nesse sentido: REsp
somente foi indicada como ré parte ilegítima.
1682977/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
; REsp 1668107/PR, Rel.
19/09/2017
09/10/2017
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 188.959/MA, Rel.
13/06/2017
30/06/2017
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
09/03/2017
16/03/2017
III - Assim, incide ao caso o enunciado n. 83 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1294919/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe
).
17/09/2018

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO
EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERRUPÇÃO DA

ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
PRESCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos casos de
aparente legitimidade passiva, mesmo que o processo seja extinto sem
resolução do mérito, a citação válida possui o condão de interromper o
curso do prazo prescricional.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.145.711/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
13/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO D O
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

ART. 280, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
INTERROMPIDA.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. A citação válida, mesmo se realizada diante de parte posteriormente
considerada ilegítima, possui o condão de interromper a prescrição, nos
casos em que há aparência de legitimidade, pois "(...) a interrupção da
prescrição objetiva amparar aquele que revela inequívoca intenção de
perseguir o seu direito" (REsp 2.046.995/RJ, Rel Min. NANCY
ANDRIGUI, Terceira Turma, j.
).
15/8/2023
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.393.912/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
).
28/2/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCONFORMIDADE
POSSIBILIDADE.
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Execução de título extrajudicial.
2. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento
do mérito, por ilegitimidade passiva, interrompe o curso do prazo
prescricional. Julgados desta Corte.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial
(Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.075.675/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
22/11/2023

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO.
INDENIZAÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APARENTE LEGITIMIDADE PASSIVA.
CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. RETROATIVIDADE. AÇÃO

PRINCIPAL.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEMANDA
ANTERIOR.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a saber se a citação em demanda anterior na
qualidade de litisdenunciada teria o efeito de interromper o prazo
prescricional de pretensão ao recebimento de indenização securitária
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

por morte decorrente de sinistro ocorrido em viagem de ônibus paga
com cartão de crédito cuja bandeira outorgava essa cobertura
automaticamente.
3. Na hipótese, uma primeira demanda de cobrança foi ajuizada contra
a administradora, que denunciou da lide a bandeira do cartão de crédito.
Porém, o processo foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade
passiva, e a denunciação da lide julgada prejudicada.
4. Em caso de aparente legitimidade passiva, a citação da primeira
demandada é válida para interromper o prazo prescricional
relativamente à litisdenunciada, retroativamente à data da propositura
da ação principal. Precedente da Terceira Turma.
5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o
processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses
de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.
6. Recurso especial não provido (REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
24/5/2019

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO
REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
1. Ação ajuizada em
. Recurso especial concluso ao
21/07/2014
gabinete em
. Julgamento: CPC/73.
16/09/2016
2. O propósito recursal é definir se i) houve a negativa de prestação
jurisdicional na hipótese; e ii) a citação válida ocorrida em anterior ação
indenizatória - em que litigaram o recorrido e a Viação Redentor S/A -
ensejou a interrupção da prescrição em relação à recorrente (Telemar
Norte Leste S/A).
3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos
de declaração.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito
manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la
ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento
daquele direito.
6. A ratio essendi dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02 é, de fato,
favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção
do seu direito (REsp 1.402.101/RJ, 4a Turma, DJe
).
11/12/2015
7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento
do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes.
8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a
citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas
hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito- à exceção
das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -,
mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando
há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com
resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

9. Imperioso faz-se reconhecer que: i) o prazo prescricional foi
interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação
ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do
3; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento
CPC/7
definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC
/02, o que, na hipótese, se deu em
; e iii) em tendo a
21/03/2014
presente ação sido ajuizada em
, isto é, após exatos 4
21/07/2014
(quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada em
face da Viação Redentor S/A, não há que se falar em ocorrência da
prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve
em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, V, do CC/02.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido (REsp n. 1.636.677/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de
).
15/2/2018

RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. PRIMEIRA
DEMANDA PROPOSTA CONTRA A ESTIPULANTE. PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
SEGUNDA
DEMANDA
INTENTADA
CONTRA
A
SEGURADORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM A CITAÇÃO
VÁLIDA OCORRIDA NA PRIMEIRA AÇÃO. PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
. ESTIPULANTE QUE AGE COMO SE FOSSE A
POSSIBILIDADE
SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o
consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas
circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em
verdade, era a própria seguradora.
2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando
a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato
de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre
o indeferimento da indenização securitária.
3. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, ainda que o
processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses
de inércia do autor previstas nos incisos II e III do art. 267 do CPC.
4. O ato citatório ocorrido na demanda proposta contra a estipulante
teve o condão de interromper a prescrição da ação intentada
posteriormente contra a seguradora. Tese aplicada à hipótese dos
autos, tendo em vista as suas peculiaridades fáticas.
5. Recurso especial provido (REsp n. 1.402.101/RJ, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
).
11/12/2015

Embora não expressamente prevista em lei, a Teoria da Aparência é
amplamente aplicada por esta Corte de Justiça, em diversas situações, como em
citações, responsabilidade solidária, contratos e ações de alimentos. Cito aqui alguns
precedentes, dentre muitos outros: AgInt no AREsp n. 2.234.465/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.930.386/RS,
25/4/2024
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
17/11/2023
AREsp n. 1.965.831/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves,
24/6/2022
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.113.579/MG, relatora Ministra
16/9/2021
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
; AgInt na AR n. 7.804/SP,
27/3/2025
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de
.
24/3/2025
Nos casos em discussão, a aplicação da Teoria da Aparência — e a
consequente interrupção do prazo prescricional — revela-se plenamente possível, já
que, à época do ajuizamento das ações, havia divergência jurisprudencial acerca da
legitimidade passiva da União, o que justifica a opção dos autores por direcionar a
demanda apenas contra o Estado do Paraná e a Faculdade Vizivali, sobretudo
considerando que diversas demandas semelhantes estavam sendo regularmente
processadas perante a Justiça Estadual.
Neste ponto, é importante destacar que, ainda que, no julgamento do mérito,
se reconheça a responsabilidade exclusiva da União, isso não implica
necessariamente a ilegitimidade passiva dos demais réus, o que reforça a aplicação do
disposto no art. 240, § 1o, do CPC/2015, possibilitando a extensão dos efeitos da
integrava
interrupção e retroação do prazo prescricional à parte que não
a relação
processual originalmente.

3. Interrupção da prescrição em obrigações solidárias (art. 204, § 1o, do
Código Civil).

Além da Teoria da Aparência, há ainda outro fundamento jurídico relevante
que permite estender a interrupção do prazo prescricional ao litisconsorte cuja citação
se deu após o prazo prescricional: a solidariedade.
O art. 264 do Código Civil dispõe haver solidariedade quando, na mesma
obrigação, concorrem mais de um credor, ou mais de um devedor, sendo cada um
titular do crédito integral, ou responsável pela totalidade da dívida. Isto é, o que
caracteriza a obrigação solidária é a possibilidade de qualquer um dos credores exigir
o total da dívida, ou qualquer devedor ser demandado pelo todo.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Em regra, a interrupção da prescrição não aproveita nem prejudica os
demais credores ou devedores, conforme preceitua o art. 204,
, do Código Civil.
caput
O dispositivo, contudo, traz exceções:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos
outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor,
ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.
§ 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros;
assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve
os demais e seus herdeiros.
§ 2o A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor
solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando
se trate de obrigações e direitos indivisíveis.
§ 3o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o
fiador.
Assim, de acordo com o § 1o do art. 204 do Código Civil, a regra é
excepcionada no regime de solidariedade: a interrupção da prescrição contra um
devedor solidário atinge os demais.
Antes do julgamento do Tema Repetitivo 928/STJ, a jurisprudência firmada
no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região oscilava sobre a solidariedade
existente entre os envolvidos. Nos casos de professores com vínculo empregatício, ora
se atribuía a responsabilidade exclusivamente à União, ora ao Estado do Paraná. No
caso de estagiários, reconhecia-se a responsabilidade solidária entre a Faculdade
Vizivali e o Estado do Paraná. Já nos casos de professores voluntários, a solidariedade
recaía sobre a União e o Estado do Paraná (TRF4, AC 5000085-04.2010.4.04.7015, 3a
Turma, Relatora para Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, julgado em 12/2/2015
).
No julgamento do aludido Tema 928/STJ, esta Primeira Seção apenas
reconheceu a solidariedade entre a União e o Estado do Paraná nos casos de
professores sem vínculo formal com instituição pública ou privada de ensino.
Neste ponto, vale dizer que a aplicação do § 1o do art. 204 do Código Civil
se justifica também nos demais casos, em que a responsabilidade foi atribuída
exclusivamente à União ou à instituição de ensino, tendo em vista a histórica
divergência jurisprudencial sobre a solidariedade entre os réus.
Partindo desse raciocínio, ambas as Turmas de Direito Público desta Corte
uniformizaram o entendimento de que, tendo sido reconhecida a solidariedade entre os
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

réus, a citação válida de um dos litisconsortes opera efeitos também em relação à
União, inclusive para fins de interrupção da prescrição.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes precedentes específicos
envolvendo a União, o Estado do Paraná e a Faculdade Vizivali:

PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITIVO LEGAL
CONFIGURADA.
NÃO
CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO
ESTABELECIDO
EM
JULGADOS IDÊNTICOS.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais contra
a Faculdade Vizivali, o Iesde Brasil S.A.., o Estado do Paraná e a União
objetivando tutela jurisdicional da pretensão de condenação dos réus à
reparação pecuniária. Na sentença, declarou-se prescrição da
pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, dando-
se provimento ao recurso de apelação autoral.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que a citação do Estado do Paraná no Juízo estadual afeta a
prescrição da pretensão contra a União, em desfavor da
responsabilidade solidária dos entes (REsp n. 1.888.196, relatora
Ministra Regina Helena Costa, DJe
).
18/8/2020
III - No que trata da alegação de ofensa ao art. 1° do Decreto n. 20.910
/1932, c/c art. 240, § 1°, e 487, II, do CPC/2015, e aos arts. 202, I, e 204
do CC, não prospera, ainda, a insurgência da recorrente União,
porquanto esta Corte, na apreciação de outros julgados de hipótese
idêntica aos dos autos, já estabeleceu o entendimento de que a citação
do Estado do Paraná no Juízo estadual afeta a prescrição da pretensão
contra a União, em razão da responsabilidade solidária dos entes
Nesse sentido: AgInt no REsp n.
federados, no caso, a Vizivali.
1.926.964/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; e AgInt no AREsp n.
28/6/2021
2/8/2021
1.765.395/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
16/8/2021
19/8/2021
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.932.371/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
31/3/2022

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENSINO. VIZIVALI. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA UNIÃO. CITAÇÃO DO ESTADO NA JUSTIÇA
AGRAVO INTERNO NÃO
ESTADUAL. PRESCRIÇÃO AFETADA.
PROVIDO.
1. "A citação do Estado do Paraná no Juízo estadual afeta a prescrição
da pretensão contra a União, em razão da responsabilidade solidária
dos entes federados, no caso, a Vizivali" (AgInt no AREsp 1706721/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
16/12/2020
DJe
).
18/12/2020
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

2. Havendo sido reconhecida a responsabilidade solidária da União, tem-
se que a citação válida dos demais litisconsortes opera efeitos também
em relação ao ente federado, inclusive para fins de interrupção da
prescrição, ainda que ordenada por juiz incompetente.
3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.926.964/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/8/2021

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIZIVALI. REGISTRO DE
DIPLOMA. CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO PELO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SOLIDARIEDADE.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITOS.
1. Reconhecida a responsabilidade solidária da União, a citação válida
dos demais litisconsortes opera efeitos também em relação ao ente
federado, inclusive para fins de interrupção da prescrição.
2. Assim, em casos como o dos autos, "a citação do Estado do Paraná
no Juízo estadual afeta a prescrição da pretensão contra a União, em
razão da responsabilidade solidária dos entes federados, no caso, a
Vizivali" (AgInt no AREsp 1706721/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
16/12/2020
18/12/2020
3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.730.015/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma DJe
).
,
14/05/2021

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIPLOMA DE CURSO
SUPERIOR. REGISTRO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE
AGRAVO
SOLIDÁRIA DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem julgou a lide em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a citação do Estado
do Paraná no Juízo Estadual afeta a prescrição da pretensão contra a
União, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados, não
podendo, assim, haver a prescrição na espécie.
2. Agravo Interno da União a que se nega provimento (AgInt no AREsp
n. 1.728.822/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
).
27/10/2021

No mesmo sentido, confiram-se ainda: AgInt no AREsp 1.758.666/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.755.267
10/6/2021
/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
2/6/2021
AREsp n. 1.926.497/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.706.721/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
2/12/2021
Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.731.547/PR, relator Ministro
18/12/2020
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AREsp n. 1.641.284/PR, relator
22/3/2021
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
2/3/2021
Portanto, a solidariedade reconhecida pelas instâncias ordinárias e por esta
Corte nos casos em análise reforça o entendimento de que os efeitos da interrupção da
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

prescrição decorrente da citação válida do Estado do Paraná e da Vizivali alcançam a
União, ainda que esta só tenha sido citada após o decurso de mais de cinco anos do
ajuizamento da ação.
O raciocínio desenvolvido contém em si um elemento que, não obstante
implícito, não pode ser ignorado: a demora na citação da União se deu por motivos
alheios à vontade da parte autora.
Nesse contexto, emerge mais um fundamento jurídico que se soma aos já
expostos — e que será analisado no tópico seguinte — reforçando a solução aqui
apresentada: a parte não pode ser prejudicada pela demora na citação da União,
imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

4. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição por demora imputável
exclusivamente ao Poder Judiciário (art. 240, § 3o, do CPC/2015 e Súmula 106/STJ)

O pressuposto autorizador da perda do direito de ação pela prescrição é a
inércia, ou seja, a negligência do sujeito que deixa perecer o direito do qual é titular, ao
não ajuizar a ação no prazo legal ou não adotar todas as providências necessárias
para a citação do devedor e para o desenvolvimento válido do processo – o que,
definitivamente, não se verifica no presente caso.
Relembrando o caso concreto do REsp 1.976.624/RS, a parte autora ajuizou
a ação na Justiça Estadual em
, ou seja, dentro do prazo prescricional de
23/7/2012
cinco anos, já que o termo inicial considerado pelas instâncias de origem foi a data da
publicação do Parecer n. 139/07, exarado pelo Conselho Nacional de Educação, qual
seja,
.
27/8/2007
Em
, quando decorridos quase quatro anos desde o ajuizamento da
8/3/2016
ação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declinou, de ofício, da competência
para a Justiça Federal. Somente em
, o TRF da 4a Região reconheceu o
4/6/2019
interesse da União no feito, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à
primeira instância para distribuição a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do
Estado do Paraná. Quando, por fim, o Juiz Federal da 6a Vara de Curitiba determinou a
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

citação da União, já haviam se passado mais de sete anos desde a propositura da
demanda. Essa mesma situação se repetiu em vários outros casos, ensejando, em
vários deles, o reconhecimento da prescrição da pretensão em favor da União.
Diante dessas particularidades, conclui-se que à parte autora não se pode
atribuir qualquer conduta – comissiva ou omissiva – que tenha contribuído para a
demora na citação da União. Consequentemente, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC
/2015, não pode ela sofrer qualquer prejuízo processual ou material decorrente de
providência adotada pelo julgador.
Vale lembrar que esse entendimento foi sumulado por esta Corte:

Súmula 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste STJ que reconhecem
que a parte que deduz sua pretensão dentro do prazo legal não pode ser lesada pela
demora a que não deu causa. Em outras palavras, para a caracterização da
prescrição, não basta o simples transcurso do tempo: é indispensável a presença
simultânea da possibilidade de exercício do direito de ação e da inércia do seu titular.
Confiram-se:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRA EX-GESTORES DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
EM RAZÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONSIDERADAS
ILÍCITAS (EM PROCESSO ADMINISTRATIVO). CONTROVÉRSIA
ACERCA DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL. NECESSIDADE DE SE AFERIR O MOMENTO EM QUE O
TITULAR DO DIREITO LESADO TEM INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA
VIOLAÇÃO E DE TODA A SUA EXTENSÃO, NO QUE SE INSERE O
CONHECIMENTO A RESPEITO DO CARÁTER ILÍCITO, INEXISTINDO
CONDIÇÃO ALGUMA QUE O OBSTE DE PROMOVER A
.
CONCLUSÃO
DO
PRETENSÃO
REPARATÓRIA
EM
JUÍZO
PROCESSO ADMINISTRATIVO INTENTADO NO ÂMBITO DO
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO CASO. PRESCRIÇÃO
RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
AFASTADA.
PRIVADA PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DOS EX-GESTORES
PREJUDICADO.
1. O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente
no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular
do direito subjetivo violado obtém plena ciência da violação e de toda a
sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda,
condição alguma que o impeça de exercer o correlato direito de ação
(pretensão). O instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

jurídica e estabilidade às relações sociais, apenando, por via transversa,
o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de promover
oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo.
2. Não se concebe, nessa medida, que o titular do direito subjetivo
violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do lapso
prescricional, em circunstâncias nas quais não detém nenhuma
possibilidade de exercitar sua pretensão, justamente por não se
evidenciar, nessa hipótese, nenhum comportamento negligente de sua
parte.
[...]
5. Superada esta inviabilidade prática, que se deu no âmbito interno da
pessoa jurídica, tem-se, ainda assim, que, no específico caso dos autos,
a entidade de previdência privada somente obteve condições de
conhecer integralmente o caráter ilícito das operações financeiras feitas
pelos seus ex-diretores executivos, a viabilizar sua pretensão
ressarcitória em juízo, a partir da decisão definitiva no âmbito do
processo administrativo.
[...]
6. Recurso especial da Entidade de previdência privada provido e
prejudicado o recurso especial dos ex-gestores (REsp n. 1.776.017/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
13/4/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
EXEQUENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
1. Trata-se de hipótese em que o Tribunal de origem afastou a
prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por
constatar, após análise dos autos, que a parte exequente sempre
diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse
entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da
Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição,
quando verificada que a culpa no processamento da execução não foi
imputada ao exequente.
3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento do
STJ de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do
tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de
exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular"
(AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014).
[...]
6. Agravo não provido (AREsp n. 1.735.384/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
18/12/2020

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO CIVIL
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR OCASIÃO DE SUA
PASSAGEM
À
RESERVA
REMUNERADA.
REVISÃO
DOS
PROVENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA
INTERESSADO.
PROVIMENTO.
1. Para a caracterização da prescrição, não basta o transcurso do
tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de
exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular.
2. No caso, consta do acórdão recorrido que o provimento decorre da
averbação e contagem de um tempo de serviço reconhecido apenas em
2012, mas anterior a sua inatividade remunerada, do que advém
eventual recálculo de seus proventos (fls. 146). Destarte, verificada a
ausência de inércia da parte, que cuidou de manejar a ação judicial
cabível para a averbação do tempo de serviço, somente reconhecido no
ano de 2012, não há como reconhecer a consumação do prazo
prescricional.
3. A propósito, a eminente Ministra ELIANA CALMON afirma que a
prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada
e jamais por boa-fé na conduta
por incúria, negligência ou desídia
alheia, no caso do Estado, guardião dos valores da moralidade,
legalidade, publicidade e eficiência, que se omitiu em expressar as
razões da recusa ao cumprimento da obrigação (REsp. 962.714/SP,
DJe 24.9.2008).
4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento (AgInt no REsp
n. 1.602.304/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de
).
3/9/2020

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE
REVOLVIMENTO
RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
[...]
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso
temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada
que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao
exequente.
3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento
desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta
o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da
possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia
do seu titular" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1o.4.2014).
4. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp 1.596.547/PE, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
07/03/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

1. Discute-se nos autos a prescrição da pretensão executória da
cobrança do índice de 3,17%, referente ao período entre dezembro
1998 a dezembro/2001.
2. A conclusão exarada no julgamento do REsp 1.270.439/PR, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJe
, submetido ao rito do art. 543-C do
2/8/2013
CPC, de que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a
Administração apurar a dívida e individualizá-la ao beneficiado pelo
direito aplica-se à hipótese dos presentes autos, uma vez que, no
entendimento da Corte a quo, "a quantificação exata desta última
(montante e termo inicial) encontra-se, inequivocamente, vinculada ao
cumprimento integral" da obrigação de fazer por parte da
Administração.
3. "A caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é
necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de
uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular" (AgRg no REsp
1.361.792/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/4/2014.).
11/3/2014
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 497.928/AL, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
).
10/02/2016
Trago ainda, a título de exemplo, precedentes deste STJ no sentido de que
o prazo prescricional da execução individual não se inicia enquanto pendente
discussão acerca da legitimidade de entidade sindical para promover a execução
coletiva:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS REFERENTES AO TEMPO DE
SERVIÇO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DE
RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

PRAZO
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ANTERIOR
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO
PARA PROPOR A EXECUÇÃO. INÉRCIA DOS ORA EXEQUENTES
NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
PRECEDENTES DO STJ.
CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
[...]
V. A ocorrência de prescrição presume a inércia daquele que tem
interesse de agir, não parecendo "razoável que a apreciação pelas
instâncias ordinárias, acerca da legitimidade do sindicato para promover
a execução da obrigação de pagar, tenha o condão de ensejar prejuízo
àqueles que envidaram esforços para o cumprimento do provimento
jurisdicional, pois não houve qualquer inércia ou desinteresse dos
exequentes" (STJ, AgRg no REsp 1.171.508/RS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
).
23/04/2012
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

VI. Diante disso, firme é a jurisprudência do STJ no sentido de que "o
prazo prescricional da execução individual não se inicia enquanto
pendente discussão acerca da legitimidade de entidade sindical" (STJ,
AgRg no REsp 1.570.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
No mesmo sentido: STJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
).
27/05/2016
AgRg no REsp 1.171.604/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro
19/05/2015
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no
04/02/2014
AgRg no REsp 1.347.713/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no AgRg no
04/06/2013
REsp 1.165.488/RS, SEXTA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES,
DJe de
.
30/05/2012
VII. No caso, a ação coletiva transitou em julgado em
. Em 1o
09/10/2000
/12/2000, o SINDISERF/RS manifestou "interesse em proceder aos
cálculos de liquidação do julgado", o que originou a discussão em torno
da legitimidade do Sindicato para promover a execução. Essa
controvérsia perdurou até
, com o trânsito em julgado da
06/03/2006
decisão, proferida em Recurso Extraordinário. A execução de sentença
foi proposta, então, pelos ora recorridos, em
, razão pela
17/10/2007
qual não há falar em prescrição.
VIII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte,
improvido.
(AgRg no AREsp n. 649.372/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de
)
11/11/2016
No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.570.827/RS, Segunda Turma, relator
Ministro Herman Benjamin, DJe de
; AgRg no REsp n. 1.498.092/RS, relator
27/5/2016
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no REsp
23/3/2015
n. 1.171.508/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no AgRg no REsp n. 1.165.488/RS, relator Ministro Og Fernandes,
23/4/2012
Sexta Turma, DJe de
.
30/5/2012
Embora os precedentes citados apresentem situações fáticas distintas da
ora discutida, a conclusão de afastar o reconhecimento da prescrição decorre do
entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela contagem, em seu
desfavor, do período em que o processo permaneceu paralisado, aguardando o
posicionamento do Judiciário sobre a legitimidade das partes.
Se a ocorrência da prescrição pressupõe a inércia daquele que tem
interesse de agir, não é razoável que, no caso, o período compreendido entre o
declínio de competência para a Justiça Federal e a efetiva citação da União seja
computado para fins de reconhecimento da prescrição, em prejuízo da parte que
ajuizou a ação dentro do prazo legal.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

De tudo que até aqui foi dito, conclui-se que a parte autora não pode ser
prejudicada pela demora na citação da União, decorrente de circunstâncias alheias à
sua atuação e inerentes ao serviço judiciário.
Essa solução prestigia não apenas a segurança jurídica, mas também a
efetividade da tutela jurisdicional e a boa-fé objetiva, pilares estruturantes do Estado
Democrático de Direito.
Dessa forma, com fundamento na Teoria da Aparência, nos princípios da
segurança jurídica e da razoabilidade, bem como na interpretação sistemática do art.
204, § 1o, do Código Civil e do art. 240,
, §§ 1o e 3o, do CPC/2015, entendo que
caput
a
citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de
interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos retroativos à data da
propositura da ação. Esse entendimento aplica-se inclusive aos casos em que a
citação da União tenha ocorrido após o decurso de mais de cinco anos desde o
ajuizamento da demanda, quando essa demora for imputável exclusivamente ao Poder
Judiciário, em razão do reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário.
Por fim, como destacado no acordão de afetação (fl. 1.323), este Tema
Repetitivo 1.131/STJ tem o objetivo de firmar tese vinculante sobre os efeitos
interruptivos da prescrição a serem observados especificamente em relação aos casos
abrangidos pelo Tema 928/STJ, não sendo possível estender sua
a
ratio decidendi
processos com situações fático-jurídicas distintas, por ausência de similitude.

5. Tese jurídica firmada (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para cumprimento do requisito legal e regimental, propõe-se a seguinte tese
jurídica:

Nas ações relacionadas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a citação válida
do Estado do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de
interromper a prescrição também em relação à União, com efeitos
retroativos à data da propositura da ação. Esse entendimento aplica-se
inclusive aos casos em que a citação da União tenha ocorrido após o
decurso de cinco anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa
demora for imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do
reconhecimento, no curso do processo, da necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário.

Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Ausentes os requisitos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, mostra-se
desnecessária a modulação dos efeitos do presente julgamento.
Firmada a tese jurídica, passo ao exame do caso concreto.

6. Solução dada ao caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)

6.1 Da alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015

A União, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, sustenta
a
violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015, ao argumento de que o acórdão recorrido teria
deixado de se manifestar sobre as teses relativas à ocorrência da prescrição (fls. 1.201-
1.202).
A alegação, contudo, não merece acolhimento.
Constata-se dos autos que o Tribunal de origem enfrentou,
fundamentadamente, todas as teses apresentadas, afastando a ocorrência de
prescrição com base no art. 240 do CPC/2015 e na Súmula 106/STJ (fls. 1.143-1.146):

A União defendeu a tese de que a interrupção da prescrição operada
contra terceiros não pode prejudicá-la, sendo inviável considerar a data
de ajuizamento da ação na Justiça Estadual para esse efeito.
Ocorre que a ação foi proposta perante a Justiça Estadual, em
, razão pela qual não há que se falar em prescrição.
08/06/2011
,
Consoante dispõe o art. 240 do CPC/2015
a interrupção do prazo
quinquenal, operada pelo despacho que ordena a citação (ainda que
proferido por juízo incompetente), retroage à data da propositura da
ação. Com efeito, a parte autora não pode ser prejudicada pela demora
:
imputável exclusivamente ao serviço judiciário

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397
e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de
não se aplicar o disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário. (grifei)

Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Idêntica regra já vigia ao tempo do ajuizamento da ação (art. 219 do
CPC/1973):

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por
juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a
prescrição.
§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura
da ação.
(...)

A esse respeito, reza a Súmula n.o 106 do STJ,
:
in verbis

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, considerando que não restou configurada a inércia da parte
autora em promover a ação, e não tendo permanecido o feito paralisado
por mais de 5 (cinco) anos, não há como lhe atribuir responsabilidade
pela demora na efetivação do ato citatório, em razão da discussão de
competência, com o reconhecimento de eventual prescrição da
pretensão.
[...]
Ademais, importa referir que havia divergência jurisprudencial acerca do
interesse da União nas ações desta natureza, tendo o STJ pacificado o
entendimento sobre a matéria, quando do julgamento do Recurso
Especial n.o 1.344.771/PR, na sistemática dos recursos repetitivos,
apenas em agosto de 2013.
A referida decisão reconheceu a competência da Justiça Federal para o
julgamento de ação em que se discute a ausência/obstáculo de
credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da
Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes,
porquanto existente o interesse jurídico da União na solução do litígio,
s:
verbi
[...]
Reconhecida, pois, a existência de litisconsórcio passivo necessário
entre a União, o Estado do Paraná e a Faculdade VIZIVALI nas ações
desta natureza, com o reconhecimento de responsabilidade (exclusiva
ou solidária) da União nos casos em que o aluno atuou como docente, a
citação válida dos demais litisconsortes opera efeitos também em
relação ao ente federado, inclusive para fins de interrupção da
prescrição, nos termos do artigo 204, §1o, do Código Civil.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CODEVEDORES.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo a jurisprudência
do STJ, a interrupção da prescrição havida contra um dos
codevedores - e, portanto, o reinício da contagem da prescrição,
se interpostos embargos - prejudica a todos os demais, consoante
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

estipula o artigo 204, § 1°, do CC/2002 (artigo 176, § 1°, do CC
/1916). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AgRg no AREsp 187.449/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/08/2013
)
05/09/2013

Assim, afastada a prescrição.

Como se vê, a Corte
dirimiu as teses pertinentes à prescrição de
a quo
forma suficientemente ampla e fundamentada, de modo que a negativa de prestação
jurisdicional não restou configurada.
Afasta-se, portanto, a apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015.

6.2 Da apontada ofensa ao art. 1o do Decreto 20.910/1932, aos arts. 240, §
1o, e 487, II, do CPC/2015 e aos arts. 202, I e 204 do Código Civil

No ponto, a União alega que a interrupção da prescrição só retroage à data
da propositura da ação quando a citação da parte legítima se der dentro do prazo
prescricional. Sustenta, ainda, que a extensão da interrupção da prescrição aos demais
réus somente seria possível em caso de litisconsórcio unitário — o que, segundo
afirma, não se verifica nos autos (fls. 1.203-1.204).
A argumentação, todavia, não prospera.
Em síntese, o Tribunal de origem concluiu que, nos termos do art. 240 do
CPC/2015, a interrupção do prazo quinquenal, operada pelo despacho que ordena a
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroage à data da propositura da
ação, não podendo ser a parte prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário. Acrescentou, ainda, que não restou configurada a inércia da parte
autora em promover a ação, razão pela qual não há como lhe atribuir responsabilidade
pela demora na efetivação do ato citatório, com o reconhecimento de eventual
prescrição. Assim, concluiu que embora a citação da União tenha sido ordenada após
o transcurso de cinco anos desde o ajuizamento da ação, não se configura a
prescrição alegada (fls. 1.323-1.328).
Verifica-se que o entendimento firmado no acórdão recorrido se amolda à
tese ora proposta, o que, por consequência, enseja o não provimento deste recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Reputo desnecessária a discussão a respeito do litisconsórcio unitário, haja
vista que a interrupção e a retroação do prazo prescricional decorre da aplicação da
Teoria da Aparência, dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, da
solidariedade reconhecida entre os réus (art. 204, § 1o, do Código Civil) e da
impossibilidade de prejudicar a parte que não contribuiu para a demora na efetivação
do ato citatório (art. 240, § 3o, do CPC/2015 e Súmula 106/STJ).
Isso posto, conheço do recurso especial da União e nego-lhe provimento.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento
no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no § 3o do
referido dispositivo legal.

7. Conclusão

Proponho que seja firmada a seguinte tese jurídica: "Nas ações relacionadas
ao Tema Repetitivo 928/STJ, a citação válida do Estado do Paraná e da Faculdade
Vizivali tem o condão de interromper a prescrição também em relação à União, com
efeitos retroativos à data da propositura da ação. Esse entendimento aplica-se
inclusive aos casos em que a citação da União tenha ocorrido após o decurso de cinco
anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa demora for imputável
exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do reconhecimento, no curso do
processo, da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.".
Quanto ao caso concreto, conheço do recurso especial da União e nego-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47606928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 1daec4ec-7ad8-4e62-aff8-bab54b1638f8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2021/0165735-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.962.118 / RS
Número Origem: 50166016820154047001
PAUTA: 14/05/2025
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: APARECIDA JOSEFA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO MIGUEL - PR045264
LUIS ALBERTO MIRANDA - PR045648
INTERES.
: FUNDAÇÃO FACULDADE VIZINHANÇA VALE DO IGUAÇU - VIZIVALI
ADVOGADO
: AUGUSTO BECKER - RS093239
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ALEX YOSHIO SUGAYAMA - PR055504
INTERES.
: IESDE BRASIL S/A
ADVOGADA
: CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
ASSUNTO: DIREITO À EDUCAÇÃO - Educação Superior - Graduação (Bacharelado, Licenciatura,
Profissional Tecnológica)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial da União e
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo 1131:
Nas ações relacionadas ao Tema Repetitivo 928/STJ, a citação válida do Estado
do Paraná e da Faculdade Vizivali tem o condão de interromper a prescrição também em
relação à União, com efeitos retroativos à data da propositura da ação. Esse entendimento
aplica-se inclusive aos casos em que a citação da União tenha ocorrido após o decurso de
cinco anos desde o ajuizamento da demanda, quando essa demora for imputável
exclusivamente ao Poder Judiciário, em razão do reconhecimento, no curso do processo, da
necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54216451540=<1490240=@
2021/0165735-0 - REsp 1962118
Documento eletrônico VDA47452399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:54:24
Código de Controle do Documento: A8FB508E-BED0-49E2-932F-B0309A1F35EB